Tribunal: TCU
Processo: 010.924/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7227/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.924/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro dos Santos Souza (XXX.989.841-XX); Cesar Augusto da Silva Carvalho (XXX.904.710-XX); Daniel Henrique de Sousa Diniz (XXX.874.846-XX); Elder Alberto Almeida de Castro (XXX.440.425-XX); Eliane Donizete Correa Vieira (XXX.878.778-XX); Erica Pereira Amaral Silva (XXX.410.978-XX); Henrique Bertosso (XXX.701.010-XX); Jeronimo Volmir Lopes (XXX.541.210-XX); Marilda Araujo Moreira (XXX.742.256-XX); Paolo Mastroeni Amaro (XXX.867.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.